Tribunal: TJDFT
Processo: 0726656-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO COM FILHA MENOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante.

2. A jurisprudência pátria admite a concessão do benefício para reeducandos nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar.

3. No caso, os requisitos legais e a excepcional justificativa para conceder a prisão domiciliar humanitária não foram demonstrados. Não há comprovação de exclusividade e imprescindibilidade do apenado para os cuidados da filha, tampouco de impossibilidade de que outros familiares também prestem os cuidados necessários à infante.

4. Recurso conhecido e desprovido.